Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação popular no 0700145-23.2022.8.07.0018, ajuizada por ANTÔNIO EUSTÁQUIO DOS SANTOS, deferiu o pedido liminar formulado na petição inicial, in verbis: “A Terracap já está incluída no polo passivo da relação processual. O pedido de tutela de urgência postula a cominação da obrigação de promover efetivamente a inibição de "novas construções nas áreas públicas do Setor São Bartolomeu e do Altiplano Leste até a resolução da presente controvérsia", que visa debater também o modo de implementação do parque mencionado na demanda. O Ministério Público informa a existência de processo coletivo "envolvendo o desfazimento do 'Condomínio' Privê Morada Sul - Etapa C". Do que se compreende, o escopo da presente demanda é mais amplo, e o pedido de tutela antecipada alcança não apenas os integrantes do tal condomínio, mas toda e qualquer nova construção na área pública, o que, em princípio, denota distinção na causa de pedir, desfigurando a coisa julgada. Informa também o MP que o Distrito Federal reconheceu a "possibilidade de regularização desse loteamento clandestino" e que que está havendo fiscalização suficiente na região. Ora, se algo é "passível de regularização" é porque está irregular, termo que é mero eufemismo para ilegal. Anoto que a ação civil pública noticiada pelo MP teve início nos idos de 2001, ou seja, há pelo menos vinte anos o loteamento clandestino mantém-se como tal. Após esses vinte anos, firmou-se, apenas em junho de 2021, o "termo de compromisso" de id 114028272, apenas um pedaço de papel sem maior efetividade, mero protocolo de intenções. A circunstância de cercas do "condomínio" estarem no exato limite do parque já denota um grave dano que evidentemente não foi objeto de ação pelo poder público, posto que toda unidade de conservação precisa ter resguardada uma área de amortecimento em seu entorno, sendo que a ocupação do entorno por moradias denota a inobservância desta cautela. Em que pese a notícia de algumas providências fiscalizatórias pelo poder público, inclusive com a demolição de algumas estruturas que vinham sendo erguidas de modo criminoso (na recordação de que a causação de qualquer dano, incluído obviamente a edificação em unidade de conservação ambiental, é conduta tipificada como crime no art. 40 da Lei 9605/98), o fato é que a ausência de regularização e delimitação efetiva do núcleo urbano informal vizinho à unidade de conservação ameaça sobremaneira o bem ambiental. Em que pese a execução das políticas públicas de fiscalização e proteção ambiental subordinarem-se a critérios discricionários do ente público, a subsistência do estado de ilegalidade por mais de vinte anos, mesmo com o peso de uma sentença proferida em ação civil pública determinando ações efetivas, em muito desborda do razoável e proporcional, violando francamente o princípio da duração razoável dos processos, que atua também no âmbito dos procedimentos administrativos. Vale lembrar que mesmo o poder discricionário é balizado por limites legais, não sendo dado ao administrador deixar para as calendas o cumprimento de sua incumbência constitucional de promover efetiva preservação e proteção ambiental. O fato é que a existência de sentença em ação civil pública similar, mas não idêntica à presente demanda opera como robusto "fumus boni iuris", pela certeza de que as medidas de proteção ao bem ambiental coadunam-se com as diretrizes objetivas, consagradas inclusive no âmbito constitucional. O periculum in mora decorre não de um risco, mas de um dano que já ocorre factualmente, consistente na ausência de medidas efetivas para a regularização do núcleo urbano informal adjacente ao parque mencionado na demanda, o que pereniza a ilegal pressão sobre a unidade de conservação. Quando se recorda a baixíssima efetividade dos atos de fiscalização edilícia no Distrito Federal, a subsistência da situação de ilegalidade que vem resistindo até mesmo aos efeitos de sentença em ação coletiva representa risco elevadíssimo de avanço da ilegalidade na região. É bem fato que o poder de gestão da cidade é incumbido prioritariamente ao município e, por extensão, ao Distrito Federal. É incumbência precípua do poder público, que não pode ser substituída pela vontade de apenas um cidadão. Contudo, o que se compreende da demanda não é propriamente apenas fazer prevalecer a vontade particular do autor, mas sobretudo a pretensão de ações mais céleres e também de se submeter os projetos de implantação do parque a consulta popular, o que, em princípio, é consentâneo com o princípio democrático consagrado na Constituição Federal, com o direito à cidade que é reconhecido como instrumento da política pública de desenvolvimento urbano e rural, no art. 312, IV, da Lei Orgânica do DF e, no campo infraconstitucional, pelo art. 2o, II, do Estatuto das Cidades. De todo modo, a pertinência de se adotar as providências sugeridas pelo autor é tema a ser analisado por ocasião do julgamento da demanda, ao passo que a presente decisão enfoca apenas o pedido de tutela provisória de urgência, e não a completude da pretensão deduzida nos autos. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar aos réus as obrigações de fazer consistentes em: 1) efetivamente impedir a execução de novas obras particulares nas áreas públicas do Setor São Bartolomeu e do Altiplano Leste; 2) apresentar nos autos, a cada trinta dias, relatório descrevendo as ações efetivadas para o cumprimento eficaz da obrigação cominada no item '1', se possível com a comprovação, por fotografias, da preservação no estado de fato da área. O descumprimento de qualquer das obrigações importará no pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 por dia de atraso, devendo tal quantia ser revertida em prol do fundo de defesa dos direitos difusos. Intime-se a parte ré, para que tome ciência e dê cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta formal, no prazo comum de quinze dias. Publique-se; ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público”. Em suas razões recursais (ID 34003881), o agravante/réu, sustenta que a decisão agravada representa afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes ao passo em que impõe ao Poder Executivo, notadamente ao DF LEGAL atuação pautada no mérito e conveniência estipulados pelo Poder Judiciário, em evidente usurpação de competência, nos termos da Lei no 2.706/2001. Aponta que inexiste prova nos autos de origem acerca de omissão ou irregularidade na atuação do Distrito Federal no que concerne à fiscalização e impedimento da realização de obras irregulares nas regiões do Altiplano Leste e do Núcleo São Bartolomeu. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela revogação da decisão agravada, no sentido de indeferir o pleito liminar deduzido na petição inicial. Ausente o recolhimento do preparo em virtude de isenção legal. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbram-se presentes os referidos requisitos. Com efeito, no exame perfunctório que ora se impõe, constata-se que não há nos autos de origem provas suficientes quanto à alegada omissão do Poder Público na fiscalização da área de proteção ambiental, em especial diante das informações prévias prestadas pela TERRACAP (ID 114028268) e corroboradas pela manifestação da Promotoria de Justiça (ID 114059686), onde se destaca a atuação da fiscalização e da derrubada de construções ilegais, ressalvada a irreal possibilidade de se impedir, ato contínuo, eventuais tentativas de invasão de áreas públicas, cabendo ao Estado coibir e rechaçar tais atos o mais rápido possível, observada as limitações materiais e operacionais sempre existentes. Ademais, em análise prefacial, entendo que a questão atinente ao risco de dano decorrente da implementação e ausência de regularização do condomínio irregular na região e suas consequências negativas correlatas já é objeto do cumprimento de sentença no 0037517-88.2001.8.07.0016 e o mero tempo de tramitação da referida demanda, embora excessivamente prolongado, não confere ao Poder Judiciário a substituição do administrador público na definição das rotinas fiscalizatórias quando ausente prova da ocorrência de atos comissivos ou omissivos que justifiquem a intervenção judicial, notadamente quando a decisão ora agravada foi fundamentada, tão somente, nos danos derivados da alegada inércia do Poder Executivo na regularização do condomínio residencial adjacente à área de preservação. No mais, resta evidenciado o risco de dano necessário à atribuição do efeito suspensivo vindicado em sede recursal, uma vez que fixada multa pelo descumprimento da decisão liminar agravada. No mesmo sentido, a questão atinente à efetiva implementação do Parque das Esculturas e da realização de obras de desobstrução e pavimentação transborda a análise da liminar vindicada na petição inicial e, portanto, será objeto de análise do juízo de origem em momento oportuno. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao d. Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.